Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JELU VIANA DA SILVA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de abertura do incidente de arguição de falsidade e produção de prova pericial formulados no bojo da ação ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento do presente agravo para determinar o regular processamento da arguição de falsidade nos termos dos artigos 430 a 432 do CPC, com a devida produção de prova técnica”. Dispensado o preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu os processamentos de abertura do incidente de arguição de falsidade e produção de prova pericial, formulados pela autora na ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado. A agravante pretendia comprovar a falsidade da sua assinatura lançada no instrumento contratual. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência e chamo o feito à ordem. Analisando os autos, na inicial a autora reconhece a contratação efetivada com o réu, no entanto, alega a existência de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, uma vez que recebeu a oferta de um empréstimo consignado quando, na verdade, trata-se de cartão de crédito consignado (RMC). O réu trouxe aos autos o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e a Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante utilização do Cartão de Crédito Consignado, ambos formalizados em 2015 (ID 81463550). Ainda, ao ID 82595341 consta a Proposta de Adesão / Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários - INSS, datado de 2006. Após a apresentação da referida documentação, a autora apresenta incidente de argüição de falsidade ao ID 83187477, sustentando que não assinou os referidos documentos. Entretanto, analisando as demais provas dos autos, constata-se que na inicial a autora apresentou os contracheques desde dezembro de 2015, logo em seguida à celebração do contrato impugnado, buscando a restituição dos valores descontados ao argumento de nulidade pelo vício de consentimento. Ademais, observa-se que a autora em momento algum alegou fraude nos referidos descontos, tampouco impugnou as faturas dos cartões de crédito apresentadas pelo réu (ID 81463553), ao contrário, confirmou a realização das compras ao ID 83187493. Com efeito, a autora se limita a sustentar na inicial que pretendia contrair empréstimo consignado e não o cartão de crédito consignado. Portanto, da referida documentação, conclui-se que a autora utilizou os referidos serviços desde 2015 e que a alegação de fraude vai de encontro às afirmações da petição inicial, uma vez que confirma a contratação junto ao réu. Dessa forma, indefiro o processamento da argüição de falsidade, uma vez que tanto a pretensão da autora quanto as provas dos autos refutam a ocorrência de fraude. No mesmo sentido, não há a verossimilhança nas alegações da autora que justifiquem o deferimento da inversão do ônus da prova. Como dito, a autora confirmou as transações apontadas nas faturas do cartão de crédito e, quanto aos saques via cartão de crédito, não demonstrou que não recebeu os referidos valores sem sua conta corrente, sendo certo que o réu apresentou os comprovantes de transferência bancária. Destarte, da documentação acostada, infere-se que a autora tinha ciência de como funcionava as referidas operações e que utilizou efetivamente dos serviços. Sendo assim, revogo parcialmente a decisão do ID 86066169 quanto à necessidade de perícia grafotécnica, determinando a intimação da autora para, com base no artigo 373, inciso I, do CPC, apresente os extratos da conta corrente nos meses em que supostamente recebeu os "saques" apontados pelo réu por meio dos comprovantes de transferência. No mesmo prazo, deverá informar se possui outras provas documentais para comprovar o vício de consentimento dos referidos contratos. Prazo: 15 dias.” (Grifei) Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido, restando inalterada a decisão. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar essa taxatividade, mas somente quando a postergação da análise da questão puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso ou ocasionar risco de dano de difícil reparação. No entanto, a situação ora sub judice não demanda urgência a justificar adoção daquela mitigação, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Por conseguinte, o conhecimento dos argumentos deve ser postergado por ocasião do julgamento da apelação e caso haja de fato interesse da parte em sustentá-lo nessa oportunidade. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator